Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707300-85.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BEATRIZ FREITAS AZEVEDO GOMES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO A recorrente pede a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento. Todavia, deve-se considerar a informação de que a autora é advogada, bem como o objeto da demanda. Assim, comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, devendo juntar a declaração de hipossuficiência, bem como extratos analíticos de contas bancárias referentes aos últimos três meses, além de declaração de imposto de renda ou comprovante de isenção. Alternativamente, deverá recolher o preparo, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator